Tribunal: TJMT
Processo: 1031174-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031174-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031174-92.2021.8.11.0001

Origem: 2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

Recorrido(s):
Ana Claudia Salgado de Macedo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem:
18

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR – PLATAFORMA DIGITAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de dívida, sem a demonstração de qualquer situação excepcional pela demandante, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a suspensão de cobrança, referente ao serviço de transporte de passageiros, em razão da ausência de relação jurídica entre as partes, e condenou a ré a indenizar a recorrida em danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não houve ato ilícito ensejador do dano moral. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id.
131011741).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora alega que recebeu cobrança de valores de corridas fornecidas por meio do aplicativo da ré, em seu e-mail, no entanto, afirma que não possuir relação jurídica junto a reclamada, de modo que houve a utilização de seu e-mail por parte de terceira pessoa, ao efetuar o cadastro no aplicativo da demandada, e, em razão disto, as cobranças são indevidas.

A ré, em suas razões recursais, alega que não foi feita nenhuma cobrança à parte autora. Sustenta que no momento em que tomou conhecimento do fato de que terceira pessoa havia cadastro o e-mail da demandante de forma errada junto à plataforma, fez as alterações cadastrais e o desvinculou, não havendo provas acerca dos elementos ensejadores dos danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Rejeito
também a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se no reconhecimento, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré apta a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne às cobranças indevidas, por meio de e-mail, por serviços de transporte não solicitados pela parte autora.

Da análise dos autos, vê-se que razão assiste a recorrente em relação à modificação da sentença quanto à fixação dos danos morais.

Isso porque, em que pese a alegação da parte autora, esta juntou 4 (quatro) e-mails que demonstram que houve o envio das cobranças das corridas que não foram por ela solicitadas, no entanto, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, (por exemplo, quando o consumidor demonstra que houve a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito), cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal:

1001797-76.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 09/03/2022
e
1006330-15.2020.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 15/09/2021.

Por fim, não ficou evidenciado nos autos que a autora tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022